Tribunal: TJDFT
Processo: 0721564-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o rateio dos honorários periciais entre os três sujeitos processuais, com a parcela do beneficiário da gratuidade de justiça suportada pelo Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme CPC, art. 1.022.
4. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre a questão de fato ventilada pelo embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento do recorrente.
5. O acórdão embargado analisou os dispositivos legais pertinentes e justificou o rateio proporcional entre os sujeitos processuais, com base no CPC, art. 95, §3o, e na Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT e a jurisprudência sobre a matéria, inexistindo vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 95, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD, 0022299-16.2011.8.07.0001, Rel(a). Hector Valverde, 2a Turma Cível, p. 14.06.2021. TJDFT, EMD, 0717790-60.2019.8.07.0020, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 14.06.2021.